Tribunal: TJDFT
Processo: 0729951-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. CADASTRO CNH. HOMÔNIMO. DEMORA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial para condenar o requerido a regularizar o processo de primeira habilitação da autora, obrigação já cumprida, conforme documentos trazidos pelo réu, não havendo fundamento para a condenação por danos morais. Em seu recurso, a autora afirma que continua tendo dificuldades administrativas no serviço prestado pelo Detran, haja vista que já existe uma habilitação categoria “A” em seu nome e que teve que buscar novamente a instituição para esclarecer que seu pedido se trata das categorias “A e B”, pois nunca teve habilitação anteriormente. Com isso, pleiteia o dano moral e pede a reforma da sentença para a procedência total de seus pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41803725). Sem preparo devido a gratuidade ora deferida. Contrarrazões (ID 41803732).
3. Narrou a autora recorrente na inicial que requereu o início de sua habilitação em 26/08/2020, tendo sido impedida de dar prosseguimento ao processo diante de uma alegada coincidência de nomes com terceira pessoa, a qual seria devedora do DETRAN. Afirmou que procurou por diversas vezes as unidades do órgão sem sucesso. Junta e-mail de chamado no órgão (ID 41803278) datado de 14/09/2021.
4. A Resolução 168/CONTRAN, dispõe em seu Art. 2o, §3o que “O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do candidato.”
5. No caso em tela, é certo que houve erro de cadastro em nome da autora no DETRAN, supostamente causado por homônimo, consoante narrado. No entanto, a autora não comprova que informou ao órgão para correção da inconsistência dentro do prazo estipulado pela Resolução CONTRAN, ou seja, após 12 meses do requerimento da habilitação, e nem as inúmeras vezes que buscou solução, conforme afirma. Apenas juntou e-mail de chamado efetuado após o prazo. Ademais, conforme consignado em sentença, foi regularizado o processo de primeira habilitação da autora.
6. Desse modo, não se verifica nos autos violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), de modo a gerar dano moral indenizável. Ou seja, não restou caracterizada a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade estatal. Desse modo, a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, devido à gratuidade deferida. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.